Tribunal: STF
Processo: HC 197577
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diógenes Moreti Ramalho, em benefício próprio.
    2. O paciente/impetrante aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça e alega que, “em processo de revisão criminal n. 0018211-36.2013.8.26.0000, TJSP, foi confirmada minha sentença condenatória com pena de reclusão de 25 anos de reclusão, em regime fechado, e 2.700 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.3434/2006” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera que teria impetrado “o HC n. 559.414-SP ao STJ, que observou exasperação em segunda fase da dosimetria de forma irregular, concedendo a ordem ex officio, para fixar as sanções do paciente em 23 anos e 4 meses de reclusão, além de 2.566 dias-multa, mantendo os termos da pena-base” (fl. 2, e-doc. 1).
    Enfatiza que “impetra a presente ação, a fim de contestar a pena-base de minha condenação, que foi chancelada pelo STJ ao refazer a dosimetria. Para o crime de tráfico de drogas, nota-se que a partir da pena mínima que é de 5 anos, foi acrescentado mais 7 anos, somando o total de 12 anos para a pena-base. A justificativa desse aumento que extrapolou mais que o dobro da pena mínima foi dada por cinco circunstâncias judiciais, sendo maus antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias do delito e quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “para o crime de associação para o tráfico, nota-se que a partir da pena mínima que é de 3 anos, foi acrescentado mais 5 anos, somando o total de 8 anos para a pena-base. A justificativa desse aumento que extrapolou também mais que o dobro da pena mínima foi dada por quatro circunstâncias judiciais, sendo maus antecedentes, personalidade, conduta social e circunstâncias do delito” (fl. 4, e-doc. 1).
    Requer “a correção da dosimetria aplicada em minha pena-base, vedando circunstâncias que foram utilizadas de forma ilegal e calculando o aumento dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos referentes às decisões proferidas em todas as instâncias antecedentes, a impossibilitar a compreensão completa do quadro apresentado e o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR , Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 183.018-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 22.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.068-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora